Tribunal: TJSP
Processo: 0003061-82.2023.8.26.0996
Classe: Carta Testemunhável / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Carta Testemunhável. Decisão que indeferiu o processamento de Agravo de Execução interposto pela Defesa, em virtude de prévia modificação da decisão agravada por v. acórdão desta C. Câmara Criminal, proferido em julgamento de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público. Efeito substitutivo dos recursos. Impossibilidade de processamento do recurso defensivo, manejado após a substituição

Ementa:
Carta Testemunhável. Decisão que indeferiu o processamento de Agravo de Execução interposto pela Defesa, em virtude de prévia modificação da decisão agravada por v. acórdão desta C. Câmara Criminal, proferido em julgamento de Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público. Efeito substitutivo dos recursos. Impossibilidade de processamento do recurso defensivo, manejado após a substituição da decisão recorrida. Recurso improvido.